Tribunal: TJMT
Processo: 1011814-46.2024.8.11.0041
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-05-27
Data de publicação: 2025-06-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1011814-46.2024.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[PARIBO AGROPECUARIA E COMERCIO DE IMPORTACAO E EXPORTACAO DE CEREAIS LTDA - CNPJ: 03.856.325/0001-69 (EMBARGADO), JULIANA FERREIRA QUINTEIRO DE ALMEIDA - CPF: 004.110.331-90 (ADVOGADO), GIULLEVERSON SILVA QUINTEIRO DE ALMEIDA - CPF: 007.454.531-04 (ADVOGADO), EDMAR GUERMAND DE QUEIROZ - CPF: 551.118.581-72 (EMBARGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE ACOLHERAM OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA,1ª VOGAL EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO E 2º VOGAL EXMO. SR. DES. AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR.

E M E N T A

EMENTA
: DIREITO TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ICMS. TRANSFERÊNCIA INTERESTADUAL ENTRE ESTABELECIMENTOS DO MESMO TITULAR. INTERRUPÇÃO DO DIFERIMENTO. LEGALIDADE DA EXIGÊNCIA FISCAL.
EMBARGOS ACOLHIDOS COM EFEITO INFRINGENTE
.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos pelo Estado de Mato Grosso contra acórdão que havia mantido sentença concessiva de segurança, para afastar a cobrança de ICMS sobre a transferência de mercadorias entre estabelecimentos do mesmo titular, sem alteração de titularidade.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a decisão embargada foi omissa quanto à análise da tese de interrupção do diferimento do ICMS como fato gerador da exação; (ii) verificar a necessidade de dilação probatória acerca da origem das mercadorias transportadas.

III. Razões de decidir

3. Reconhecida a omissão do acórdão quanto à análise da tese de interrupção do diferimento, ponto central para a resolução da controvérsia tributária.

4. A jurisprudência consolidada do STJ (Súmula 166) e do STF (Tema 1099, ADC 49) afasta a incidência do ICMS na simples transferência de mercadorias entre estabelecimentos do mesmo titular.
5. Todavia, no caso de aquisição de mercadoria com o benefício do diferimento, em que o tributo estadual não é recolhido nas operações anteriores, em sendo transferida para outra unidade federativa ocorre a interrupção do diferimento prevista no art. 580, II-B, do RICMS/MT, autorizando a exigência do imposto sobre operações anteriores não recolhidas.

6. Demonstrado que as mercadorias foram adquiridas com o benefício do diferimento e não recolhido o ICMS nas operações pretéritas, legítima a exigência do imposto no momento da transferência interestadual.

IV. Dispositivo e tese

7. Embargos de declaração acolhidos, com efeito infringente, para dar provimento ao recurso de apelação e denegar a segurança.

Tese de julgamento:

"1. É lícita a cobrança de ICMS nas operações de transferência interestadual de mercadorias entre matriz e filial, adquiridas de terceiros com o benefício do diferimento, por configurar hipótese de interrupção do diferimento, nos termos do art. 580, II-B, do RICMS/MT."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 155, II; LC 87/1996, arts. 6º, 8º e 9º; CTN, art. 128; RICMS/MT, art. 580, II-B.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 166; STF, ADC 49, Tema 1099; TJMT, N.U 1018702-57.2024.8.11.0000.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração oposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra acórdão proferido por esta e. Câmara, que,
negou provimento ao recurso de apelação interposto pelo
ora embargante e, por conseguinte, manteve inalterada a sentença proferida nos autos do
Mandado de Segurança n. 1011814-46.2024.8.11.0041
,
que concedeu a segurança para confirmar a limiar anteriormente deferia, para o fim de determinar que a autoridade coatora se abstenha de cobrar o ICMS sobre a mera transferência de mercadoria entre os estabelecimentos do contribuinte sem mudança de titularidade.

O embargante alega omissão no acórdão quanto aos seguintes pontos:

a) Ausência de análise expressa da tese de interrupção do diferimento do ICMS como fato gerador da exação, com indicação de dispositivos legais e precedentes trazidos nas razões recursais (arts. 580, II-B, e 580-A do RICMS/MT, arts. 6º, 8º e 9º da LC 87/96, art. 128 do CTN);

b) Ausência de fundamentação sobre a desnecessidade de dilação probatória, ante a controvérsia sobre a origem dos animais transportados.

Prequestiona a matéria para fim de interposição de recurso ao STJ e STF.

Ao final, pugna pelo acolhimento do presente Embargos de Declaração, para sanar o suposto vício de omissão com a aplicação de efeito infringente, de modo a denegar a segurança.

Contrarrazões pela rejeição.

É o relatório.

Des. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Relator

V O T O R E L A T O R

Os Embargos de Declaração são oponíveis quando houver no aresto embargado obscuridade, contradição ou omissão de ponto sobre o qual deveria se pronunciar o Julgador, bem como diante de erro material, conforme o artigo 1.022, do Novo Código de Processo Civil,
in verbis:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1
o
”.

Ao analisar o acórdão embargado, verifica-se que o ponto suscitado pelo embargante acerca da ausência de análise da tese de interrupção do diferimento configura efetiva omissão a ser suprida.

Isso porque foi sustentada a cobrança do ICMS sob o fundamento de que decorreria da interrupção de diferimento do imposto em operação anterior, e não propriamente da transferência da mercadoria em si. Tal aspecto, devidamente ventilado e desenvolvido nas razões recursais com indicação de fundamentos legais, não foi objeto de exame no acórdão impugnado.

A mera constatação de que o ICMS exigido nos autos derivaria da transferência de mercadoria entre estabelecimentos, sem consideração da tese recursal específica da interrupção do diferimento, representa falha na prestação jurisdicional por violar o dever de enfrentar todas as questões relevantes deduzidas no recurso.

Necessário, portanto, suprir esta omissão, pois constitui ponto efetivamente relevante para a resolução da controvérsia.

Da transferência de mercadoria entre estabelecimento sem mudança de titularidade e da interrupção do diferimento

Pois bem.
Com relação ao Imposto sobre Circulação de Mercadoria - ICMS, sabe-se que o fato gerador desse tributo ocorre quando houver a circulação da mercadoria.

Destarte, para verificar se é legítima a cobrança de ICMS, deve ser analisado pela autoridade administrativa se houve a circulação jurídica da mercadoria, ou seja, se houve a mudança de titularidade do bem.

Nesse sentido é a Súmula 166 do STJ e Tema 1099 do STF, como cito:

“SÚMULA N. 166 do STJ. Não constitui fato gerador do ICMS o simples deslocamento de mercadoria de um para outro estabelecimento do mesmo contribuinte”.

“Tema 1099 do STF.
Não incide ICMS no deslocamento de bens de um estabelecimento para outro do mesmo contribuinte localizados em estados distintos, visto não haver a transferência da titularidade ou a realização de ato de mercancia
”.

Na mesma vertente foi o entendimento da Suprema Corte de Justiça ao julgar a ADC 49, que entendeu pela inconstitucionalidade,
com efeito a partir do exercício financeiro de 2024,
dos artigos 11, §3º, II, 12, I, e 13, §4º, da LC n. 87/1996, os quais previam a cobrança de ICMS na saída interestadual da mercadoria de um estabelecimento comercial para outro do mesmo titular, como cito:

“DIREITO CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE CONSTITUCIONALIDADE. ICMS.
DESLOCAMENTO FÍSICO DE BENS DE UM ESTABELECIMENTO PARA OUTRO DE MESMA TITULARIDADE. INEXISTÊNCIA DE FATO GERADOR. PRECEDENTES DA CORTE. NECESSIDADE DE OPERAÇÃO JURÍDICA COM TRAMITAÇÃO DE POSSE E PROPRIDADE DE BENS
. [...]

declarando a inconstitucionalidade dos artigos 11, §3º, II, 12, I, no trecho “ainda que para outro estabelecimento do mesmo titular”, e 13, §4º, da Lei Complementar Federal n. 87, de 13 de setembro de 1996
”.
(ADC 49, Relator(a): EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, julgado em 19/04/2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-084

DIVULG 03-05-2021

PUBLIC 04-05-2021)

“
O Tribunal, por maioria,
julgou
procedentes os presentes embargos para modular os efeitos da decisão a fim de que tenha eficácia pró-futuro a partir do exercício financeiro de 2024
, ressalvados os processos administrativos e judiciais pendentes de conclusão até a data de
publicação da ata de julgamento da decisão de mérito
, [...]”. (ED na
ADC 49, Relator(a): EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, julgado em 19/04/2023)

Têm-se, portanto, que
a operação de transferência física de bens entre estabelecimentos do mesmo contribuinte, a partir de 2024,
n
ão constitui fato gerador do ICMS, uma vez que nessa hipótese, não se verifica a existência de atividade mercantil e nem a mudança de titularidade.

No entanto, ainda que a transferência física de mercadoria entre filiais não constitua fato gerador do tributo estadual, se a pessoa jurídica adquiriu as mercadorias com o benefício do ICMS Diferido e o tributo estadual não foi recolhido nas operações pretéritas, ao ser remetido esse produto para outra unidade federada, mostra-se ser possível a cobrança dos tributos não pagos anteriormente, eis que o diferimento é interrompido, conforme prevê o art. 580, II-B, do RICMS/MT, como cito:

“Art. 580
Salvo disposição expressa em contrário, interrompem o diferimento nas hipóteses previstas no Anexo VII deste regulamento, bem como nos demais atos da legislação tributária:

I – a saída da mercadoria com destino a consumidor ou usuário final, inclusive pessoa de direito público ou privado não contribuinte;

II – a saída da mercadoria, cujo remetente ou destinatário não esteja devidamente inscrito no Cadastro de Contribuintes do ICMS, ou esteja irregular perante o fisco Estadual; (cf. artigo 17-H da Lei n° 7.098/98, acrescentado pela Lei n° 9.425/2010)

II-A (revogado)
(Revogado pelo Dec.
633/2016
)

II-B -
o deslocamento da mercadoria entre estabelecimentos do mesmo titular, quando o destinatário estiver localizado em outra unidade da Federação, hipótese em que deverão ser atendidas, conforme o caso, as disposições dos artigos 580-A, 580-A-1 e 580-B
;

III – qualquer outra saída ou evento que impossibilite o lançamento do imposto nos momentos expressamente indicados, ressalvado o disposto no § 2° deste artigo.

IV - emissão da respectiva Nota
Fiscal com destaque do imposto.

Ressalta-se que, a referida norma não instituiu nova
hipótese de incidência ao tributário estadual, mas apenas autorizou a cobrança dos impostos cujos fato geradores já se materializaram no passado e não foram recolhidos em razão do diferimento do ICMS.

Na hipótese, pela análise das notas fiscais apresentadas com a inicial, verifica-se que a mercadoria que a impetrante pretende realizar as transferências interestaduais entre matriz e filiais se trata de milho em grãos adquiridos de terceiros.

No Estado de Mato Gross as operações internas de aquisição de milho em grãos, em regra, são acobertadas pelo diferimento do ICMS, ou seja, sem o recolhimento do tributo estadual nas operações anteriores.

Outrossim, a impetrante não demonstrou que as mercadorias a serem transferidas (grãos) não foram adquiridas com o benefício do diferimento e não demonstrou que houve o recolhimento do tributo estadual nas operações pretéritas.

Ressalta-se que, em sendo adquiridos os grãos com o benefício do diferimento, mostra-se lícita a cobrança do imposto estadual na saída do produto do Estado de Mato Grosso, ainda que se trate de transferência entre matriz e filial, pois nessa hipótese ocorre a interrupção do diferimento, conforme autoriza o art. 580, II-B, do RICMS/MT.

Nesse sentido já se pronunciou este Sodalício, como cito:

“
DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. ICMS. [...] INTERRUPÇÃO DO DIFERIMENTO DO ICMS, A DEMANDAR O PAGAMENTO DO IMPOSTO CORRESPONDENTE AO ICMS DIFERIDO. REGULARIDADE DA EXIGÊNCIA FISCAL. RECURSO DESPROVIDO. [...] 5. O contribuinte descumpriu a legislação estadual ao não recolher o ICMS diferido, conforme as operações de transferência de gado bovino realizadas entre março e maio de 2024. [...] Tese de julgamento: “[...] II -
Nos termos do artigo 580, II-B, do RICMS/MT, na saída dos bovinos por transferência para outro Estado ocorre a interrupção do diferimento do ICMS, a demandar o pagamento do imposto correspondente ao ICMS diferido, ou seja, aquele relativo à operação anterior, até o dia 6 (seis) do mês subsequente ao da apuração, conforme determina inciso II do artigo 583 do RICMS/MT, combinado com a Portaria nº 137/21, em seu artigo 1º, I
”.
[...]”. (TJMT - N.U 1018702-57.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 19/02/2025, Publicado no DJE 25/02/2025)

Com efeito, não se vislumbra ilegalidade na cobrança de ICMS da impetrante nas operações de transferência interestadual entre matriz e filial, cujas mercadorias foram adquiridos de terceiros com o benefício do diferimento do imposto estadual, conforme autoriza o
art. 580, II-B, do RICMS/MT acima transcrito.

Assim, não se vislumbra violação ao direito líquido e certo da impetrante e/ou qualquer ilegalidade praticada pela autoridade impetrada com a cobrança do ICMS oriundo da interrupção do diferimento.

DO DISPOSITIVO

Ante o exposto,
ACOLHO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos para suprir a omissão apontada, de modo reconhecer a licitude da cobrança de ICMS nas operações de transferência interestadual, entre matriz e filial, de mercadorias adquiridas de terceiros com o benefício do diferimento do imposto estadual, conforme autoriza o
art. 580, II-B, do RICMS/MT (interrupção de diferimento) acima transcrito e, por conseguinte,
DOU PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO
, para o fim de
denegar a segurança vindicada na inicial
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/05/2025